Tribunal: TJDFT
Processo: 0744613-15.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA. LICENÇA PRÊMIO E LICENÇA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO PARA APOSENTADORIA ESPECIAL.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o mérito da lide para que sejam computados como tempo de serviço, sob condições especiais, os períodos referentes à licença prêmio e à licença médica, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
3. Em relação ao Tema 988 do STF, esse sequer faz referência ao assunto ora analisado. Depreende-se que o embargante esteja se referindo ao Tema 998 do STJ, Recurso Especial 1.723.181, em que foi fixada a tese: “O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial”. Contudo, o embargante lança mão de premissa equivocada, uma vez que referida tese não se aplica ao caso de licença-saúde (benefício auferido por servidores públicos), que difere da situação de gozo de auxílio-doença (conferido aos trabalhadores segurados, incapacitados e vinculados à Previdência Geral, tais como, celetistas, cargos em comissão e segurados facultativos).
4. Ainda, a Súmula Vinculante 33 do STF informa que: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica”. Como bem salientado no acórdão, a legislação específica, publicada com amparo na referida Súmula Vinculante, já existe e deve ser observada, qual seja, a Instrução Normativa n.o 1, de julho de 2010, do Ministério da Previdência Social, em que o artigo 13 dispõe sobre as hipóteses que são consideradas tempo de serviço sob condições especiais. No caso, a licença-prêmio e a licença-médica que não tenham como causa acidente, doença profissional ou doença do trabalho, não constam no rol de ocorrências que ocasionariam a referida contagem de tempo.
5. Por último, é importante salientar que o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 3/5/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/4/2021).
6. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei n.o 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.